Tribunal: CARF
Processo: 11128.007029/96-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007029/96-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.136 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR
E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/02/2002
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
DA DIFERENÇA DE IMPOSTOS. INFRAÇÃO POR DECLARAÇÃO
INEXATA/FALTA DE PAGAMENTO. CARÁTER OBJETIVO.
A infração por declaração inexata/falta de pagamento, no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) da diferença de impostos apurada é de caráter
objetivo, independe da intenção do agente, da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, ex vi artigo 136 do Código Tributário Nacional.
A presença do elemento volitivo nos atos praticados pelo sujeito passivo dão
ensejo à qualificação da multa para o percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/02/2002
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE
NCM INDEVIDA. DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
SEM
GUIA
DE
IMPORTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação constitui
infração ao controle administrativo das importações, por importação de
mercadoria sem guia de importação, licença de importação ou documento
equivalente, quando a importação estiver sujeita à emissão de guia de
importação ou a licenciamento não automático.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando-se questão equivalente àquela tratada no
acórdão recorrido, tenha sido dado tratamento jurídico diverso. Hipótese em
que as situações enfrentadas no recorrido e nos paradigmas não eram similares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007029/96-17
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do Recurso, e
no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Acordam ainda, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que o conheceram.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
contribuinte contra a decisão consubstanciada no acórdão no 303-31.792 e acórdãos de embargos
nos 303-35.390 e 3401-003.270, que deram parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Lançamento
O lançamento do crédito tributário ora litigado decorreu de erro de classificação
fiscal do produto importado, especificado na declaração de importação como álcool etílico
sintético bruto desnaturado, hidratado, combustível com teor alcoólico mínimo 92,9o INPM para
fins carburantes, classificado na TAB/NBM 2207.20.0101. De acordo com os Laudos Técnicos
emitidos pelo Laboratório Nacional de Análises, o produto importado tratava-se de preparação à
base de uma mistura contendo álcool etílico, álcool metílico e outros componentes não
identificados, classificado na TAB/NCM 2207.20.0199.
Exigiram-se, assim, a diferença de tributos, multas e juros sobre eles incidentes,
além da multa por importação de mercadoria sem guia de importação ou documento equivalente.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
A autuada impugnou o auto de infração, alegando que, não obstante o Laudo
Labana, o produto encontra-se dentro das especificações determinadas pelo Departamento
Nacional de Combustíveis - DNC. Apontou também falhas no Laudo Técnico emitido pelo
Labana.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão n° 00502, de 03 de abril de 2002, lhe deu
parcial provimento, para manter o lançamento em parte. Na referida decisão, o colegiado
entendeu que estava correta a classificação tarifária indicada pela Fiscalização Federal com base
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

técnica no laudo emitido pelo Labana, mas que a multa aplicada deveria ser reduzida do
percentual de 100% (cem por cento) da diferença de impostos para 75% (setenta e cinco por
cento), por força da retroação benigna de lei superveniente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 303-31.792, de 25 de janeiro de 2005, na qual lhe foi negado provimento. Como
fundamento da decisão, o Colegiado entendeu, por unanimidade de votos, que, ainda que a
mercadoria estivesse destinada a fins carburentes, excluía-se do código 2207.20.0101 por não
estar de acordo com as especificações do Departamento Nacional de Combustíveis – DNC,
classificando-se na NCM 2207.20.0199.
O acórdão no 303-31.792 foi embargado pela contribuinte, sobrevindo nova
decisão, prolatada por meio do acórdão 303-35.390, que atribuiu efeitos infringentes ao
aclaratórios, cancelando a exigência correspondente às multas de ofício incidentes sobre os
tributos aduaneiros, em razão da ausência de dolo ou má-fé. Conforme entendeu o Colegiado,
importador prestou, oportunamente, informações sobre o produto efetivamente importado no
pedido encaminhado ao Departamento Nacional de Combustíveis -DNC.
Novos embargos de declaração foram interpostos, desta feita, pela Fazenda
Nacional. A nova decisão veiculada no segundo acórdão de embargos no 3401-003.270, uma vez
mais atribuiu efeitos infringentes aos aclaratórios. Neste, apenas para sanar a omissão do acórdão
embargado, para declarar extinta a multa por importação de mercadoria sem licenciamento de
importação, assunto sobre o qual o acórdão embargado não havia se manifestado expressamente.
A multa foi exonerada sob o fundamento de ausência de prejuízo ao Erário e de dolo por parte do
declarante.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada dos acórdãos supracitados, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial, para discutir a exoneração (i) das multas de ofício incidentes sobre a diferença de
impostos decorrente da classificação fiscal incorreta e (ii) da multa ao controle administrativo
das importações por importação de mercadoria sem licenciamento de importação.
Para comprovação da divergência jurisprudencial em relação às multas incidentes
sobre a diferença de impostos, a recorrente apontou, como paradigma, os acórdãos no 301-32.148
e 3201-001.446 e argumentou que a boa-fé não exime o infrator pela responsabilidade sobre a
infração. Em relação à multa por importação de mercadoria sem guia de importação ou
documento equivalente, apontou os acórdãos paradigma no 3802-00.200 e 3802-00.196 e
argumentou que o erro de classificação fiscal e de descrição da mercadoria dão ensejo à
exigência da multa em questão.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

A contribuinte interpôs recurso especial para discutir (i) a ocorrência de
manifestações técnicas conflitantes; (ii) a prevalência da manifestação do Departamento
Nacional de Combustíveis – DNC; (iii) cerceamento do direito de defesa; e (iv) verdade material.
Com relação à primeira matéria, apresentou, como paradigma, os acórdãos 301-
30.998 e 301-28.449, alegando que diante da existência de manifestações técnicas discordantes,
deve ser aplicado o disposto no art. 112, II, do CTN e ser dado provimento ao recurso.
Em despacho de análise de admissibilidade, decisão posteriormente confirmada
em despacho de agravo, foi dado seguimento apenas parcial ao recurso especial interposto pela
contribuinte, exclusivamente em relação à matéria intitulada Manifestações Técnicas
Conflitantes.
Sobre o assunto, a recorrente alega que, havendo informações técnicas
conflitantes veiculadas nos diversos laudos periciais carreados aos autos, deve ser aplicado o
disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional, não devendo prevalecer, como entendeu a
decisão recorrida, o Laudo realizado pelo Labana por ocasião da importação das mercadorias.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada dos acórdãos retro, do recurso especial da Fazenda Nacional e de sua
análise de admissibilidade, a contribuinte apresentou contrarrazões. Preambularmente, requer
que seja negado seguimento ao recurso especial. Conforme defende, a Fazenda não indicou no
corpo do recurso “quais seriam os pontos específicos do V. Acórdão recorrido que seriam
divergentes com os paradigmas elencados”. Isso teria acontecido porque recorrido e paradigmas
abordaram conjunturas fáticas inegavelmente distintas, uma vez que os paradigmas não
enfrentaram situação que envolva ato do contribuinte motivado por orientação fornecida pela
Administração Federal. Em suas palavras,
De fato, no presente caso, o V. Acórdão no 303-35.390, que acolheu parcialmente os
embargos de declaração opostos pela COPERSUCAR para retificar o aresto anterior,
entendeu por bem afastar as multas de ofício uma vez verificada que a classificação
adotada pela COPERSUCAR se deu com fulcro em autorização expressa do DNC,
órgão federal competente para definir as especificações de classificação da
mercadoria importada, conforme pode-se depreender do seguinte excerto da ementa:
(...)
No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Da mesma forma como fez a contribuinte, a Fazenda contesta o juízo de
prelibação do recurso especial. Alega que as decisões confrontadas tratam de situações fáticas
distintas. No caso concreto, o fundamento para que fosse considerado um laudo em detrimento
de outro foi o prazo transcorrido entre a realização das perícias, com consequências práticas
sobre as condições para identificação técnica do produto. Essas circunstâncias não teriam
ocorrido nas decisões colhidas como paradigma.
No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso especial da contribuinte.
É o relatório.

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Juízo de Admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional
Em caráter preliminar, a contribuinte pede que seja negado conhecimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, tendo em vista a falta de indicação dos pontos específicos
nos quais as decisões comparadas teriam interpretado a lei de forma divergente. Aduz que isso
aconteceu porque recorrido e paradigmas abordaram conjunturas fáticas distintas, pois os
acórdãos paradigma não trataram de casos nos quais houvesse orientação da própria
Administração Federal, que redundou no erro cometido pelo administrado.
Sem razão a contrarrazoante.
A questão atinente à classificação fiscal do produto, sobre a qual escreveram-se
laudas e laudas destinadas a fundamentar a decisão veiculada no voto vencedor e, logo a seguir,
no voto vencido, é notadamente complexa. Embora isso, transcrevo a seguir excerto extraído do
voto vencedor, à e-folha 920, que, creio, contenha esclarecimentos suficientes à elucidação da
alegada questão impeditiva à admissão do recurso apontada pela contribuinte. Lá se diz que:
A classificação NBM-SH (dez dígitos) adotada pelo contribuinte - 2207.20.0101 -
refere-se a álcool etílico desnaturado para fins carburantes com especificações do DNC
e aquela adotada pela fiscalização - 2207.20.0199 - refere-se a outros álcoois etílicos
desnaturados.
(...)
A questão é estabelecer se o produto atendia as especificações determinadas pelo
Conselho Nacional de Petróleo - CNP.
Em primeiro lugar, vale ressaltar que o fato de o documento de folha 116 afirmar que o
que havia sido solicitado (doc de folha 115) estava dentro das especificações do DNC,
não permite inferir que o produto que foi importada atende àquelas especificações. A
questão é justamente essa: solicitou-se a autorização para importar um produto e,
efetivamente, importou-se produto diverso daquele autorizado. (grifos acrescidos)
(...)
Portanto, os únicos laudos realizados sobre as amostras do produto, nas condições em
que foi importado, são os do LABANA, de modo que a conclusão é que o álcool
importado não continha água e, dessa forma, não atendia as especificações determinadas
pelo Conselho Nacional de Petróleo para álcool etílico desnaturado para fins
carburantes.
Ou seja, o importador, em momento algum, valeu-se de orientação de órgão
estatal para fins de classificação do produto. Muito pelo contrário. Informou ao DNC que
importaria um produto com determinadas especificações, mas, na verdade, importou produto
com especificações diversas.
E tampouco os fundamentos da decisão que determinou a exoneração da multa
favorece o entendimento sugerido pela contrarrazoante. Observe-se como se manifesta o relator
do voto vencedor acerca do assunto, nas breves considerações que fez a seu respeito.
Quanto às multas de oficio do imposto de importação e do imposto sobre produtos
industrializados, a maioria do colegiado concluiu pela inaplicabilidade delas em face
da boa-fé do sujeito passivo, fato corroborado pela oportuna prestação de informações
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

do produto efetivamente importado no pedido feito ao Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC) e por este órgão aprovado. (grifos acrescidos)
A toda evidência, a exclusão da multa de que se trata não foi motivada pela
suposta observância, por parte da contribuinte, das orientações fornecidas pelo Departamento
Nacional de Combustíveis – DNC, mas, sim, pela ausência do elemento volitivo nos atos
praticados.
Assim, é de se conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
No mérito, primeiramente, releva dizer que, concessa venia, demonstra-se
absolutamente equivocado o entendimento que prevaleceu na instância recorrida em relação à
exigência de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) da diferença de
impostos decorrente da reclassificação fiscal do produto importado.
É de amplo conhecimento que as infrações tributárias têm caráter objetivo.
Independem da intenção do agente. Trata-se de um preceito legal positivado na origem da
consolidação de todo o ordenamento jurídico-tributário brasileiro, pela promulgação da Lei
5.172/66, que aprovo o Código Tributário Nacional até hoje vigente. Observe-se.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
E, de fato, como também não é dado a ninguém desconhecer, a presença do
elemento volitivo enseja a qualificação da multa por declaração inexata ou falta de pagamento e
não a imposição da multa em si.
Assim, estando a multa prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430, de 1996, não há que
se falar em sua exclusão. Aliás, o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 10, de 19/97, dispõe
que, para afastamento da multa por declaração inexata/falta de recolhimento, é requerido: (a)
ausência de dolo e (b) descrição correta da mercadoria, com todos os elementos necessários à sua
classificação fiscal. Entretanto, no caso, não se verifica essa descrição, pois a contribuinte
informou ao DNC que importaria um produto e na realidade importou outro.
Prossigo.
Em relação à multa por importação de mercadoria sem guia de importação,
licença de importação ou documento equivalente, na medida em que se trate de matéria em
relação à qual a jurisprudência esteja, há muito, consolidada, por uma questão de economia
processual e tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos
do voto da lavra do i. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, em decisão proferida nos autos do
processo administrativo n.o 11128.007425/9989, acórdão no 9303-01.567, de 06/07/20112, que
passo a transcrever.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
2 Todas as premissas adotadas no acórdão no 9303-001.567 são aplicáveis à lide, uma vez que o sistema de
licenciamento tenha sido alterado apenas em 01/12/2003, por meio da Portaria Secex no 17.
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Como é cediço, o regime de licenciamento de importações é regido pelo Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações (APLI), negociado no âmbito da
Rodada do Uruguai, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, em cujo artigo
1 se lê:
Artigo 1
Disposições Gerais
1. Para os fins do presente Acordo, o licenciamento de importações será definido como
os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de licenciamento
de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra documentação
(diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão administrativo
competente, como condição prévia para a autorização de importações para o território
aduaneiro do Membro importador. (destaquei)
Pois bem, na vigência do APLI, parte significativa das operações de comércio exterior
deixa de ser alvo de licenciamento prévio, que somente passa a ser exigido de maneira
residual.
Com efeito, analisando os artigos 2 e 3 do já citado acordo, responsáveis,
respectivamente, pelo disciplinamento do Licenciamento Automático e Não-
Automático, vê-se que, em verdade, ambas as modalidades definidas naquele ato
negocial alcançam o universo de mercadorias que estão sujeitas a alguma modalidade de
controle administrativo. Nas hipóteses em que esse controle não é exercido não há que
se falar em licenciamento.
Veja-se a redação da alínea “b”, do item 2 do art. 2 do Acordo:
(b) os Membros reconhecem que o licenciamento automático de importações poderá ser
necessário sempre que outros procedimentos adequados não estiverem disponíveis. O
licenciamento automático de importações poderá ser mantido na medida em que as
circunstâncias que o originaram continuarem a existir e seus propósitos
administrativos básicos não possam ser alcançados de outra maneira.
Por outro lado, esclarece o art. 3:
Artigo 3 Licenciamento Não Automático de Importações
1. Além do disposto nos parágrafos 1 a 11 do Artigo 1, as seguintes disposições
aplicar-se-ão a procedimentos não automáticos para o licenciamento de importações.
Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão definidos
como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição prevista no
parágrafo 1 do Artigo 2.
Segundo a definição do parágrafo 1 do art. 2:
1. O licenciamento automático de importações será definido como o licenciamento de
importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e de acordo com o
disposto no parágrafo 2(a).
Ou seja, o licenciamento automático é sempre concedido, desde que cumpridos os ritos
definidos pela legislação do Estado-parte. O não-automático, normalmente utilizado
para controle de cotas, pode ser concedido ou não.
Comparando esses dispositivos com o contexto do licenciamento realizado no âmbito
do Siscomex, disciplinado pela Portaria Secex no 21, de 1996, cujos procedimentos
foram alvo do Comunicado Decex no 12, de 1997, chega-se à conclusão de que o regime
que se convencionou denominar licenciamento automático, em verdade, representa a
dispensa desse controle administrativo, o qual relembre-se, segundo o art. 1 do APLI,
alcança exclusivamente controles que envolvem “a apresentação de um pedido ou de
outra documentação diferente daquela necessária para fins aduaneiros”.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Nesse aspecto, é importante trazer à colação o que dispõe o art. 4o da Portaria
Interministerial no 109, de 12 de dezembro de 1996, que trata do processamento das
operações de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
Art. 4o Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela SECEX,
o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por ocasião
da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o Tratando-se de licenciamento não-automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela SECEX.
§ 3o As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.
Extrai-se do referido ato interministerial pelo menos três elementos que, a meu ver,
corroboram com o entendimento ora defendido:
a) no “controle” que os órgãos governamentais nacionais denominaram licenciamento
automático, conforme consignado no § 1o, não se exige qualquer informação ou
procedimento diverso da declaração de instrução do despacho de importação;
b) quando necessárias, as providências inerentes ao controle administrativo, por
definição, são sempre adotadas em data anterior ao embarque da mercadoria. Cabe aqui
lembrar a multa especificada no art. 526, VI4 do regulamento aduaneiro vigente à época
do fato. Se a LI automática tivesse realmente substituído a Guia de Importação todas as
mercadorias sujeitas àquela modalidade de licenciamento estariam sujeitas à penalidade,
já que a “LI” é “solicitada” juntamente com registro da Declaração de Importação que,
regra geral, só ocorre após a chegada da carga;
c) na hipótese do chamado licenciamento automático, não é gerado qualquer
documento, físico ou informatizado, que o identifique, até porque, como se viu, nenhum
órgão anuente intervém nesse processo.
Dessa forma, forçoso é concluir que, sob a égide da Portaria Secex no 21, de 1996,
aquilo que os atos administrativos licenciamento automático, em verdade, alcança as
hipóteses em que a mercadoria não está sujeita a licenciamento.
Nesse diapasão, não vejo como imputar a multa em questão à importação de
mercadorias sujeitas exclusivamente a controle tarifário. Se a mercadoria não estava
sujeita a controle administrativo, salvo melhor juízo, seria um contrasenso aplicar uma
penalidade própria do descumprimento deste último controle.
Outra discussão comumente travada no âmbito deste Colegiado diz respeito aos efeitos
do erro de classificação sobre o licenciamento da mercadoria.
Uma tese recorrentemente trazida à baila é a de o erro de classificação não seria
suficiente para caracterizar o descumprimento do regime de licenciamento e, nessa
condição, não haveria como se considerar que a mercadoria importada não estava
licenciada.
Na esteira do que se discutiu quando da diferenciação entre licenciamento automático e
não-automático, em que se demonstrou que, a partir da Rodada do Uruguai, o Brasil
passou a tratar o controle administrativo das importações de maneira seletiva, penso que
essa interpretação, com o máximo respeito, não pode prosperar.
Nesse novo contexto, o elemento que identifica se a mercadoria está ou não sujeita a
licenciamento não-automático e, em caso afirmativo, quais os procedimentos que devem
ser seguidos para sua obtenção dessa autorização, é a classificação fiscal.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Veja-se o que ditava o Comunicado Decex no 12, de 06 de maio de 1997, vigente à
época dos fatos:
2. Estão relacionados no Anexo II deste Comunicado os produtos sujeitos a condições
ou procedimentos especiais no licenciamento automático, bem como os produtos
sujeitos a licenciamento não-automático.
2.1 Quando os procedimentos listados no Anexo II referirem-se, genericamente, a
Capítulo, posição ou subposição da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, deverá
ser observado o tratamento administrativo específico por item tarifário consignado na
tabela "Tratamento Administrativo" do Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX, aplicável ao produto objeto do licenciamento.(grifei)
Ou seja, o erro de classificação, por si só, de fato não é suficiente para caracterizar a
conduta sujeita a multa, é necessário que tal erro prejudique o tratamento administrativo
da mercadoria, como ocorreria, v.g., na hipótese do código tarifário original estava
sujeito a LI automática e o corrigido, a não-automática.
Neste caso, forçoso é concluir que a mercadoria não passou pelos controles próprios da
etapa de licenciamento e, conseqüentemente, teria sido importada desamparada de
documento equivalente à Guia de Importação.
Por outro lado, se, tanto a classificação empregada pelo importador, quanto definida
pela autoridade autuante não estiver sujeita a licenciamento ou, se sujeita, possuir o
mesmo tratamento administrativo da classificação original, não há que se falar em falta
de licenciamento por erro de classificação.
Da mesma forma, sem ao menos saber se a mercadoria estava sujeita a licenciamento,
não se pode assumir que a descrição inexata, por si, tenha prejudicado tal controle
administrativo.
(...)
Conforme entendimento do voto supratranscrito, nem a descrição incorreta da
mercadoria, nem o erro de classificação fiscal constituem, por si só, razão suficiente para
imposição da multa por importação de mercadoria sem guia de importação, licença de
importação ou documento equivalente. A penalidade somente poderá ser exigida se a mercadoria
ou a própria importação estiverem sujeitas a licenciamento não automático.
Na data em que a mercadoria foi importada, em regra, ao contrário de como
ocorre hodiernamente, exigia-se guia de importação autorizando a internalização de produtos de
procedência estrangeira no país. E, de fato, foi o que ocorreu no caso concreto. Observe-se as
informações prestadas pela Fiscalização Federal na descrição dos fatos do auto de infração.
Através da D.I. 007.625/92 foram declarados 15.001,793 metros cúbicos de álcool
etílico sintético bruto desnaturado, hidratado, combustível com teor alcoólico mínimo
92,9 INPM (ou 95,49GL) para fins carburantes com especificações do DNC, conforme
telex DNC/CORAB/ DISUP 21.866/91 de 11/10/91, amparados pela G.I. 0018-
91/100.598-9, classificado pelo importador na posição TAB/NBM - 2207.20.0101.
Outrossim, uma vez mais trilhando pelo mesmo caminho que a decisão recorrida
escolheu ao exonerar a multa de ofício por declaração inexata, verifica-se que o Colegiado
recorrido afastou a multa por importação de mercadoria sem guia de importação com base em
fundamentos absolutamente inaplicáveis à situação versada nos autos. Observe-se a ementa do
acórdão de embargos no qual a decisão ora contestada foi prolatada.
MULTA
REGULAMENTAR
DE
CONTROLE
DE
IMPORTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FISCALIZAÇÃO (§ 2o
DO ART. 113 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COS1T N° 12, DE
21/01/1997.
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Diante da inexistência de prejuízo à fiscalização ou à arrecadação, condições do § 2o do
art. 113 do Código Tributário Nacional para a imposição dos deveres instrumentais,
descabida a imposição de multa por descumpnmento, uma vez que inexiste lesão ao
bem juridicamente tutelado. A apresentação da guia de importação contendo todos os
aspectos constitutivos da mercadoria implica redundância no fornecimento de
informação, e ausência de dolo por parte do declarante.
De novo, trata-se de uma infração de caráter objetivo. Independe da intenção do
agente, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recurso especial da contribuinte
Juízo de Admissibilidade do recurso especial da contribuinte
A Fazenda Nacional também se opõe ao seguimento do recurso especial da
contribuinte. Em seu entender, as decisões paradigma não deram preferência a um laudo em
detrimento de outro em razão do prazo transcorrido entre a data em que foi realizada a primeira
perícia e data que foi realizada a segunda, como ocorreu no caso concreto.
Assiste razão à Fazenda.
A decisão recorrida não interpretou a lei de tal sorte a considerar que, na dúvida,
deveria ser aplicado o disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional. Em lugar disso,
considerou que o lapso temporal observado entre as duas perícias realizadas pelo LABANA teria
o condão de influenciar nas condições merceológicas do produto importado, de maneira a trazer
prejuízo a sua correta identificação. Outrossim, que o laudo pericial emitido pelo Centro de
Pesquisas de Análises Tecnológicas – CEPAT, do DNC, teria analisado amostra de um produto
supostamente idêntico ao importado e não do próprio produto importado. Finalmente, que o
laudo emitido pela Société Generale de Suveillance – SGS investigou características técnicas da
mercadoria diferentes daquelas que deram azo à sua reclassificação fiscal.
Observe-se como o Redator do voto condutor da decisão recorrida se manifesta a
respeito do assunto.
Os Laudos do LABANA (fls. 37/44), citados anteriormente, realizados à época das
importações é categórico em afirmar, para todas as amostras analisadas, a ausência de
água no produto importado. Não se tratava, portanto de álcool etílico hidratado –
ABHC. (grifos no original).
Os laudos do INT (fls. 151/152), realizados mais de 6 (seis) anos após a importação,
relatou percentuais de 3,7 a 3,9 % de água nas misturas analisadas.
Questionado sobre as divergências entre os resultados apresentados, o LABANA
respondeu (folha 184) que tal fenômeno (absorção da umidade do ambiente pela
mistura) havia sido constatado em outras amostras após 4 (quatro) anos no laboratório,
verbis: "O fato acima foi confirmado, ao analisar amostras com as mesmas
características, que se encontravam armazenadas durante 4 anos". De acordo com o
LABANA, esse fato lambem justificaria as diferenças de percentual de Metanol
constatadas nos dois laudos.
O Certificado SGS, citado no voto do i. Relator, não fala da composição do produto e
sim de características como densidade, teor alcoólico (não importa se de álcool etílico
ou metílico), etc. Sequer cita a presença de Metanol.
O FAX n° II9/GAB-DIR-ADJ/DNC (folha 39 do anexo), de 18 de março de 1992
solicita que a embargante entregue "ao DNC a amostra recolhida do carregamento de
álcool objeto da Guia de Importaciía 1891/9200046l-l de 14/11/91, que supostamente é
idêntico ao da guia de importação 1891/100598-9 de 12/12/91" (grifei). Na Declaração
de Importação, através da qual foram importados os produtos objeto do presente
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

processo, vemos que a Guia de Importação correspondente é a 0018-91/100598-9.
Portanto, o laudo do CEPAT, lambem citado no voto do i Relator, foi (feito com base
em produto supostamente idêntico ao importado e não sobre aquele que foi efetivamente
importado.
Portanto, os únicos laudos realizados sobre as amostras do produto, nas condições em
que foi importado, são os do LABANA, de modo que o conclusão é que o álcool
importado não continha água e, desta forma, não atendia as especificações determinadas
pelo Conselho Nacional de Petróleo para álcool etílico desnaturado para fins
carburantes.
Já as razões de decidir declinadas nos acórdãos paradigma apresentados pela
contribuinte foram outras. Observem-se as ementas e excerto do voto nos quais baseou-se o
exame de admissibilidade do recurso.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acordaos n° 301-
30.998 e 301-28.449. Vejamos suas ementas, transcritas na parte de interesse ao
presente exame:
Acórdão n° 301-30.998
II — CLASSIFICAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA -
Laudos conflitantes não podem servir de base para esclarecer características técnicas
de mercadoria de produtos idênticos. PRECLUSÃO- VERDADE MATERIAL - Assiste
razão ao contribuinte quanto a não apreciação das provas trazidas ao Auto e não
consideradas pela decisão recorrida. E dever do julgador buscar a verdade material.
Fragmento do voto condutor:
O cerne do litigio e determinar se as máquinas importadas caracterizam-se como
automáticas. Existem nos autos quatro laudos com conclusões diferentes (...) Diante
da divergência de entendimentos, e da impossibilidade de se realizar a perícia
solicitada, e tendo em vista o disposto no Artigo 112, inciso II, do CTN, dou
provimento ao recurso. (grifos do recurso)
Acórdão n° 301-28.449
PROVA - Restando dúvida, face a contradição das conclusões dos laudos periciais,
aplica-se o disposto no art. ¡12 do CTN. Recurso provido
Assiste razão à recorrente.
À luz de tais evidências, o recurso especial da contribuinte não deve ser
conhecido.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso especial interposto pela contribuinte e por
conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, por dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.007029/96-17

Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital